Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-57.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000123-57.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
ANTONIO ERIVANDO FELIX, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: NEIDEMAR NERES FLORES

Advogado(s)
:
INGRID VICTORIA SALVIANO OLIVEIRA QUEIROZ

EMENTA:
Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Servidora municipal. Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional. Exercício de função de direção escolar. Possibilidade de cumulação. Inexistência de vedação legal. Vantagem de caráter pessoal. Princípios da legalidade, do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente, em parte, ação de cobrança movida por servidora pública municipal, professora, condenando o ente à restituição da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional (“Gratificação de Títulos”) relativa ao período de janeiro a março de 2018, suprimida quando a autora passou a exercer função de direção escolar. O Município sustentou a incompatibilidade da cumulação das gratificações, ao passo que a autora defendeu tratar-se de vantagem pessoal de caráter permanente, prevista na Lei Municipal nº 282/2010 e compatível com a função exercida.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a Gratificação de Títulos pode ser acumulada com a gratificação de direção escolar; e (ii) se há respaldo legal para a supressão da vantagem durante o exercício da função comissionada.

III – Razões de decidir

3. A Gratificação de Títulos é vantagem de caráter pessoal vinculada à comprovação de cursos de aperfeiçoamento, prevista nos arts. 91 e 92 da Lei Municipal nº 282/2010, que admite sua cumulação com outro cargo de magistério, até o limite de 50%, não havendo vedação à sua percepção concomitante com a gratificação pelo exercício de direção escolar.

4. O exercício da função de direção escolar, por integrar a carreira do magistério conforme a legislação federal, não afasta o direito à vantagem já incorporada. A supressão da gratificação, sem previsão legal, afronta os princípios da legalidade, do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF) e da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF).

5. Jurisprudência do STF e de tribunais pátrios reconhece que vantagens pessoais adquiridas por servidor não podem ser suprimidas pelo exercício de função comissionada, salvo expressa disposição legal em sentido contrário, inexistente no caso.

IV – Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, XV; Lei Municipal nº 282/2010, arts. 91 e 92.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.